Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006318-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MEZZO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 08.840.733/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ROSANGELA FARIAS DO CARMO - CPF: 672.972.001-82 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CHEQUES - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.

Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível no. 67563/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROSANGELA FARIAS DO CARMO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0025656-33.2012.8.11.0041 - Código 772547, movida em seu desfavor por INACIO CAMILO RUARO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ante a ausência de configuração da prescrição ou da prescrição intercorrente.

Nas razões apresentadas, a agravante alega que a ação de execução encontra-se prescrita, tendo em vista que a citação da parte ilegítima não interrompe o prazo prescricional relacionado à Agravante, não podendo serem aplicados, ao presente caso, o disposto nos artigos 240, §2o do CPC e 202, I, do CC.

Lado outro, argui a prescrição da ação, vez que a primeira tentativa de citação da Agravante foi determinada pelo juízo de Primavera do Leste/MT em 03.08.2010, cuja tentativa frustrada deu-se em 04.05.2011, onde foi consignado que esta estava em lugar incerto e não sabido, e, após, houve deferimento do pedido de citação por edital.

Afirma ser perceptível que da distribuição da ação até a publicação do edital de citação (28.08.2018), transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos, concluindo-se pela falta de diligência do Agravado, tendo em vista que não adotou no prazo de 10 (dez) dias as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme disposto no artigo 240, §2o, do CPC.

Destaca que a Agravante somente teve ciência da execução quando teve seus bens bloqueados, ou seja, após 10 (dez) anos da propositura da referida ação.

Por fim, sustenta a nulidade da citação por edital, porquanto não houve esgotamento de todos os meios (citação) para efetivação da citação editalícia em desconformidade com os preceitos do Código de Processo.

Pede seja concedido ao agravo o efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão objurgada relacionados com a apreensão e alienação do veículo descrito nos autos e, no mérito, requer seja dado total provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição do processo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 124363682).

Contraminuta da parte agravada (ID 127467670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito do recurso, salutar uma digressão dos fatos processuais que culminaram na interposição do instrumental.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por INÁCIO CAMILO RUARO em face de ROSANGELA FARIAS DO CARMO e MEZZO FOMENTO MERCANTIL LTDA, tendo por base títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em dois cheques, ambos nos valores de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) cada, sendo que o primeiro sob o no. 850792 foi devolvido por insuficiência de fundos e o segundo sob o no. 850753, em que constou contra-ordem de pagamento.

Inicialmente os autos foram distribuídos junto à 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, sendo proferido despacho, em 03/08/2010, ordenando a citação dos devedores, expedida Carta Precatória para tanto, deprecando-se a Comarca de Cuiabá/MT para cumprimento da missiva.

A executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA, foi regularmente citada através do seu representante legal, Rodrigo Cesar Mezzo, em 04/05/2011, opondo a Exceção de Incompetência no. 4300-28.2011.811.00037, a qual foi reconhecida, sendo determinada a remessa dos autos principais à Capital, em decisão de 30/11/2011 e distribuídos à 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A tentativa de citação da devedora Rosângela, contudo, restou inexitosa ante a sua não localização.

Sobreveio sentença nos autos do processo de execução, em 08/07/2013, julgando extinto o processo, sob o fundamento de ocorrência da prescrição dos títulos, decisão que foi reformada por este Tribunal mediante julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo exequente, cujo acórdão afastou a prescrição e anulou a sentença proferida, determinando o prosseguimento do feito.

Em 13/05/2016, o juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinou a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.

Em manifestação nos autos, o Exequente requereu nova tentativa de citação da executada Rosângela no endereço da empresa Ribeiro Representações LTDA, da qual é sócia, e, caso frustrada, pugnou pela sua citação por edital.

Quanto à segunda executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA, tendo em vista que foi devidamente citada e não pagou o débito, requereu a penhora online nas suas contas e aplicações financeiras, bem como de veículos, via RENAJUD.

A executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA opôs embargos à execução alegando ilegitimidade passiva, o qual foi julgado procedente, extinguindo-se a execução contra si, prosseguindo-se, contudo, em relação à executada Rosângela, de acordo com a sentença prolatada em 11/09/2017.

Após, o exequente continuou empreendendo diligências na tentativa de citação da executada Rosângela, todavia, sem êxito.

Exauridas as tentativas de localização, encontrando-se em local incerto e não sabido, o Magistrado singular, em 10/08/2018, deferiu o pedido de Citação por Edital da executada, sendo apresentado “Embargos do Devedor” através da Defensoria Pública.

O Juiz a quo deferiu o pedido de penhora on-line em nome da executada, via BACENJUD, no valor de R$ 143.376,62, bem como a constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.

A ordem de bloqueio de valores restou infrutífera, e, na sequência, na busca de veículos por meio do RENAJUD, foi localizado um veículo de propriedade da executada, sobre o qual recaiu restrição.

Insurgiu-se a executada nos autos, apresentando Exceção de Pré-Executividade, alegando que restou configurada no caso dos autos a prescrição intercorrente, além da nulidade da citação por edital, requerendo a procedência do objeção com a extinção da execução e a liberação imediata dos valores bloqueados via BacenJud e retirada das restrições realizadas no veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, Placa QQR2B92.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu por rejeitar a Exceção apresentada, entendendo que a prescrição da pretensão executória, e mesmo a intercorrente, não podem ser aplicadas ao caso, uma vez que o decurso do tempo se deu também diante da mora dos mecanismos da justiça. Igualmente, afastou a tese de nulidade da citação por edital.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como
detalhadamente
explicado em linhas anteriores, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Tratando-se, pois, de dívida consolidada, é caso de aplicar-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível no. 67563/2015.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006318-33.2022.8.11.0000

VOTO – VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
INACIO CAMILO RUARO
ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa
em face de
ROSANGELA FARIAS DO CARMO e MEZZO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, tendo por base títulos executivos extrajudiciais consubstanciados em dois cheques no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) cada, o primeiro de n.o 850792 devolvido por insuficiência de fundos e o segundo de n.o 850753, não pago por contra-ordem do emitente.

Inicialmente o processo foi distribuído para a 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, e em 03/08/2010 foi proferido ordenando a citação dos devedores via Carta Precatória expedida para a Comarca de Cuiabá.

A empresa executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA., foi regularmente citada por meio do seu representante legal, Rodrigo Cesar Mezzo, em 04/05/2011, oportunidade em que opôs a Exceção de Incompetência n.o 4300-28.2011.811.00037, a qual foi acolhida e determinada a remessa dos autos à Comarca da Capital, em decisão de 30/11/2011. Assim, o feito foi distribuído ao Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Por outro lado, a tentativa de citação da devedora Rosângela foi inexitosa por não ter sido localizada.

Em 08/07/2013, o Juiz singular julgou extinto o processo sob o fundamento de ocorrência da prescrição dos títulos, decisão esta reformada quando do julgamento do Recurso de Apelação n.o 67563/2015, interposto pelo Exequente.

Em 13/05/2016 o Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT determinou a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.

Em 19/07/2016, o Exequente requereu nova tentativa de citação da Executada Rosângela no endereço da empresa Ribeiro Representações LTDA., da qual é sócia e, caso frustrada, pugnou pela sua citação por edital.

Quanto à empresa executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA., tendo em vista que foi devidamente citada e não pagou o débito, o Exequente requereu a penhora
online
de ativos em suas contas e aplicações financeiras, bem como a penhora de veículos, via RENAJUD.

A executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA. opôs Embargos à Execução alegando ilegitimidade passiva, o que foi reconhecido pelo Julgador de primeiro grau, extinguindo-se a Execução contra essa pessoa jurídica, prosseguindo-se em relação à outra Executada (Rosângela), conforme sentença proferida em 11/09/2017.

Em 25/01/2018, o Exequente continuou empreendendo diligências na tentativa de citação da Executada, sem êxito, conforme certidão de ID. 123640459 – pág. 31.

Exauridas as tentativas de localização, em 14/05/2018 o Autor/Apelado pugnou pela citação da Executada por meio de Edital, o que foi deferido em 10/08/2018. Após o decurso do prazo editalício, à ré revel foi nomeada como curadora especial a Defensoria.

Após, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de penhora
online
em contas da executada, via BACENJUD, no valor de R$ 143.376,62 (cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), bem como a constrição judicial de veículos via sistema RENAJUD.

A ordem de bloqueio de valores não foi bem sucedida e, na sequência, na busca de veículos por meio do RENAJUD, foi localizado um veículo de propriedade da Executada, sobre o qual recaiu a restrição.

Só então a Executada compareceu aos autos, apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando que está configurada no caso dos autos a prescrição intercorrente, além da nulidade da citação por edital. Requereu a procedência da objeção, a extinção da execução, a liberação imediata dos valores bloqueados via BacenJud e retirada das restrições sobre o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, Placas QQR2B92.

O Julgador de primeiro grau rejeitou a Exceção apresentada por entender que a prescrição da pretensão executória, ou mesmo a intercorrente, não podem ser aplicadas ao caso, uma vez que o decurso do tempo se deu também diante da demora dos mecanismos da justiça. Igualmente, afastou a nulidade da citação por edital.

Inconformada, a parte executada interpôs este recurso pugnando pela reforma do
decisum
.

Na sessão de 29/06/2022, o Relator – Desembargador Sebastião de Moraes Filho – acompanhado da 2.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addario,
desproveram o recurso.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar os autos,
em especial no que tange à prescrição intercorrente
.

Segundo a Executada/Agravante, é clara a ocorrência da prescrição, vez que a primeira tentativa de sua foi determinada pelo Juízo de Primavera do Leste/MT em 03.08.2010, cuja tentativa frustrada ocorreu em 04.05.2011, quando foi consignado que esta em paradeiro desconhecido e, após, foi deferida a citação por edital.

Afirma ser perceptível que da distribuição da ação até a publicação do edital de citação (28.08.2018) transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos, concluindo-se pela falta de diligência do Agravado, tendo em vista que não adotou, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme dispõe o artigo 240, § 2.o, do CPC.

Em que pese à tese sustentada pela Recorrente, não há como divergir do voto do ilustre Relator.

Como é cediço, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1.o, do CPC), desde que o credor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1.o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.o.

§ 3.o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4.o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Importante destacar que, nos termos dos §§ 2.o e 3.o, do art. 240, incumbe ao Autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ocorrer a interrupção,
salvo se a demora for imputável exclusivamente ao poder Judiciário
.

No caso em exame, bem se vê que desde o primeiro despacho que ordenou a citação dos Executados, todos os atos realizados nos autos o foram com a finalidade de localizar e citar os demandados, tanto por meio de carta com AR, como por mandado via Oficial de Justiça, Correios, BACENJUD, ofícios às empresas de telefonia, além dos diversos endereços fornecidos pelo credor.

Observa-se que, em 2013, o Julgador
a quo
reconheceu a prescrição, extinguiu o feito, e o prosseguimento da Execução só foi retomado em maio de 2016, apesar desta Corte ter reformado a sentença que havia reconhecido a prescrição.

Tal fato demonstra que o Judiciário contribuiu para a demora na citação da Executada.

Com isso, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Apelado, sempre que intimado, manifestava pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia do Exequente.

Assim, infere-se que a impossibilidade da citação da Requerida/Apelante não ocorreu por desídia do Apelado, razão pela qual deve ser aplicado o Verbete Sumular n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO – EXEQUENTE DILIGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso concreto, verificada a diligência do exequente na busca pela concretização da relação jurídico-processual, incabível se afigura a extinção da ação de execução por ocorrência de prescrição. (TJMS. Apelação Cível n.o 0036305-87.2011.8.12.0001 – Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan. Julgado em 09/12/2021).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. 1. Aação de execução prescreve em 6 (seis) meses a contar da expiração do prazo de apresentação do título executivo, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 2. Nos termos do art. 202, III, do Código Civil a interrupção da prescrição ocorre por protesto cambial. 3. A prescrição intercorrente se dá quando a demora do ato citatório é imputável ao autor. 4. Recurso desprovido. (TJDF 20160110750884 DF 0021118-04.2016.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/07/2017, 8.a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE 02/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - AI: 00657509320218160000 Maringá 0065750-93.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022).

Em resumo, a decisão não merece reforma, eis que a citação tardia sobreveio por força de demora intrínseca ao mecanismo judicial.

Pelo exposto, tal qual o Relator e a 2.o Vogal,
desprovejo o recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022